Tribunal: TJES
Processo: 0003057-14.2022.8.08.0048
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003057-14.2022.8.08.0048

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA SUPOSTAMENTE PERPETRADO POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. PROCESSO QUE DEVE SER REMETIDO À VARA COM COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Considerando que os fatos noticiados nos autos, demonstram que o crime foi, supostamente, praticado em decorrência da relação familiar existente entre o acusado (irmão) e a vítima (irmã) e, configurada a violência baseada no gênero da ofendida, estão presentes os requisitos necessários para incidência da Lei nº 11.340/06.

2. Havendo Vara de Violência Doméstica especializada, deve lá ocorrer a tramitação do feito atinente à espécie.

3. Conflito de Competência julgado improcedente, para manter a competência do Juízo Suscitante, 6ª Vara Criminal de Serra/ES -Especializada em Violência contra a mulher, para apreciação da matéria versada nos presentes autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003057-14.2022.8.08.0048
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 6ª Vara Criminal - Especializada em Violência Doméstica contra a mulher, da Comarca da Serra/ES (suscitante), e do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, da Comarca de Serra/ES (suscitado), os quais recusam a jurisdição para analisar o Termo Circunstanciado nº 0003057-14.2022.8.08.0048, instaurado para apurar infração penal de ameaça (art. 147, do CP), supostamente praticada por LUCAS VENÂNCIO SOARES, em face de sua irmã LETÍCIA VENÂNCIO SOARES.

Originariamente, distribuído o termo circunstanciado perante o suscitado (1º Juizado Especial Criminal), o Magistrado, através da decisão de fls. 24, reconheceu a sua incompetência, e ordenou a remessa dos autos à 6ª Vara Criminal, especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher.

Argumentou que, diante das agressões psicológicas e morais sofridos pela vítima, que é irmã do autor do fato delituoso, e tendo este se utilizando de sua superioridade física, e da possibilidade de subjugá-la com facilidade, inclusive, ameaçando-a de morte, restou caracterizada a incidência da Lei nº 11.340/06.

Por sua vez, na decisão de fls. 27/31, discordou o suscitante (6ª Vara Criminal), não obstante a relação de parentesco entre autor e vítima, a ação não teve motivação no gênero, como exige o artigo 5º da Lei nº 11.340/06, a fazer incidir as premissas protetivas da referida legislação.

Narra o termo circunstanciado, em síntese, que no dia 07 de março 2022, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra-ES, o autor do fato LUCAS, no âmbito da relação doméstica e familiar, proferiu ameaças de morte em desfavor da vítima LETÍCIA, dizendo que iria matá-la, quando não estiver ninguém em casa.

No caso, entendo que deve ser aplicada a Lei nº 11.340/06, uma vez que exige-se, apenas, a condição especial por parte da vítima:
ser mulher e a existência de uma relação doméstica ou familiar entre agressor e ofendida.

Por isso, estão protegidas, por tal lei, as esposas, companheiras, amantes, namoradas ou ex-namoradas, filhas, netas, mãe, avó,
irmã
, primas ou qualquer outro parente do sexo feminino,
desde que haja com o agressor uma relação doméstica, familiar, ou íntima de afeto,
sendo
desnecessário que as partes convivam, ou tenham convivido, independentemente de coabitação
(Lei Maria da Penha, artigo 5º, incisos I, II e III).

No presente caso, verifica-se que a vítima é mulher e, possui com seu algoz, convívio próximo numa relação doméstica, inclusive, residem na mesma casa, justamente em razão do parentesco que os une.

Para além, extrai-se do relato da vítima (fls. 05), que além da ameaça descrita, o acusado já lhe agrediu fisicamente, com golpes de faca.

Nota-se que acusado LUCAS possui comportamento agressivo e, constantemente, importuna a integridade da vítima, configurando uma situação de violência familiar.

Outro não foi o motivo que, encorajou a ofendida, a manifestar o desejo de representar contra seu irmão, sendo suficiente para a caracterização da opressão doméstica e familiar, contra a mulher.

Desse modo, tenho que tais circunstâncias, atraem a competência para processamento e julgamento da presente ação, para a Justiça Especializada de proteção à mulher.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. “O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). 2. A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de modo que, ainda que a motivação do delito fosse financeira, conforme asseverado pelas instâncias de origem, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente caso foram cometidos crimes, em tese, por filho contra a mãe, de rigor o reconhecimento da competência do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher.
(...)”

(
STJ,
REsp n. 1.913.762/GO,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023,
destaquei).

Feitas estas considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5372384),
JULGO
IM
PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, para manter a competência para o julgamento do feito do Juízo Suscitante, qual seja, a 6ª Vara Criminal de Serra/ES - Especializada em Violência Doméstica contra a mulher.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO.